Tribunal: TJMT
Processo: 0026679-64.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0026679-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.431-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS NOGUEIRA DE QUEIROZ - CPF: 496.258.703-00 (VÍTIMA), RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0026679-64.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM ENTRE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO – INVIÁVEL - O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO CONSTITUI MEIO PARA A PERPETRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELO CONCURSO DE AGENTES – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT –
RECURSO MINISTERIAL
– 4. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EMPREGADA EM DESFAVOR DO RÉU – DESCABIDO – DOSIMETRIA PROMOVIDA DENTRO DA REALIDADE DOS AUTOS – 5. BUSCADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT – 6. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL IMPERATIVA – ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELA SÚMULA Nº. 545 DO STJ – 7. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSOS DESPROVIDOS.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser matidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

O cometimento da infração penal na companhia de adolescente é elementar do crime de corrupção de menores, que é delito autônomo em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sendo tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos.

Enunciado nº. 41 do TJMT:
“A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Observado o princípio da individualização da pena bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, descabe a exasperação da pena fixada, posto que necessária à espécie.

Enunciado nº. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Súmula nº. 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus á atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

A manutenção da pena do réu acima de 08 anos de reclusão, obrigatoriamente condiciona o regime inicial para o cumprimento de pena, como sendo o fechado.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0026679-64.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e por Rodrigo dos Santos Pereira, irresignados com a decisão que condenou o réu às penas de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 2°, incisos II c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei N° 8.069/90, c/c art. 70, caput c/c art. 65,inciso III, alínea “d”, c/c art. 307, c/c art. 69, caput, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante Rodrigo dos Santos Pereira pretende a redução da pena-base, o reconhecimento de bis in idem pela condenação em relação ao crime de corrupção de menores e reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes no crime de roubo. Por fim, insurge contra aplicação a aplicação do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável ao agente.

Ao recorrer, o Ministério Público busca a majoração das penas basilares, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Pretende também pela exclusão da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da compensação realizada entre esta circunstância atenuante e a agravante da reincidência, bem como a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões, pugnando cada qual pelo não provimento do recurso de apelação contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta é pelo desprovimento dos apelos ministerial e defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021